Tribunal: TJSP
Processo: 1051308-25.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000286668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051308-25.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DYNAMICO COMERCIO E PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA, é embargado
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 28.484.
2
Embargos de Declaração n. 1051308-25.2018.8.26.0100/50000
Comarca:
Foro Central Cível 1a Vara Cível
Ação:
Plano de Saúde.
Embargante(s): Dynamico Comércio e Produções Fotográficas Ltda.
Embargado(s): Amil Assistência Médica Internacional S.A.
VOTO no. 28.484
Embargos de Declaração em Apelação. Erro
material. Correção. Embargos acolhidos, sem
eficácia infringente.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 507/522) que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante.
Sustenta que o V. Acórdão possui erro material, vez
que constara na tira de julgamento que a embargante seria apelante quando, na
verdade, é a apelada.
Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Consistentes os aclaratórios.
Malgrado a divergência no sentido de que a tira de
julgamento não componha o V. Acórdão e, pois, por si só, não autoriza a
interposição de embargos declaratórios, houve erro no cadastro do recurso de
apelação, com indicação das partes de forma invertida e daí lastreara-se o erro
material no corpo do próprio Acórdão, com a indicação de que a embargante
seria apelante.
Dessa forma, os embargos de declaração devem ser
acolhidos para sanar o erro material, passando a constar que a embargada Amil
Assistência Médica Internacional S/A é a apelante, bem como que a embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1051308-25.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 28.484.
3
Dynamico Comércio e Produções Fotográficas Ltda. é a apelada.
Por esses fundamentos, meu voto acolhe os
declaratórios, sem eficácia infringente.
RÔMOLO RUSSO
Relator